Tribunal: TJDFT
Processo: 0745739-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745739-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: DAION DE SOUZA ANDRADE, KATIA BENTO PEREIRA, FRANCISCA MARIA GONCALVES DOS SANTOS, HANNA KAROLINE BARBOSA DA SILVA, MARCOS VINICIUS LEAL DE OLIVEIRA D E S P A C H O À Agravante, para se manifestar sobre a petição de ID 53779357, na qual a parte Agravada noticia a perda de objeto do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator